Tribunal: STF
Processo: Rcl 3222
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-21
Data de publicação: 2007-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - GARANTIA DA
   AUTORIDADE DE DECISÃO - SERVIDOR PÚBLICO - VANTAGENS -
   INCORPORAÇÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Embargos
   de declaração recebidos como agravo regimental, em face do
   princípio da economia processual. 2. Inconstitucionalidade do
   art. 28, § 4º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte
   declarada na ADI 1.353-RN, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ
   16.5.2003. 3. Ausência de desacerto da decisão agravada. 4. Nego
   provimento.